Tribunal: TJDFT
Processo: 0015454-10.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015454-10.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos processuais SÍLVIO SANTOS TRAJANO FIRMINO, SIMONE APARECIDA RIBEIRO DA CRUZ, SIMONE DOMINGOS PIRES ELIAS, SIMONE OLIVEIRA DE ALMEIDA SANTA ROSA, SOLANGE DE PAULA DA SILVA, SÔNIA MARIA SOUZA CARVALHO FARIA e STELA MARIS RUAS DA SILVA TORRES. O SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais (ID: 31090125) e informou que SÍLVIO SANTOS TRAJANO FIRMINO, SIMONE APARECIDA RIBEIRO DA CRUZ, SIMONE DOMINGOS PIRES ELIAS, SIMONE OLIVEIRA DE ALMEIDA SANTA ROSA, SOLANGE DE PAULA DA SILVA, SÔNIA MARIA SOUZA CARVALHO FARIA e STELA MARIS RUAS DA SILVA TORRES renunciaram aos créditos individuais superiores a 40SM, para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal anuiu com os cálculos (ID: 31216863). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 30545279, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo as renúncias, quanto aos créditos superiores a 40SM, manifestadas por SÍLVIO SANTOS TRAJANO FIRMINO, SIMONE APARECIDA RIBEIRO DA CRUZ, SIMONE DOMINGOS PIRES ELIAS, SIMONE OLIVEIRA DE ALMEIDA SANTA ROSA, SOLANGE DE PAULA DA SILVA, SÔNIA MARIA SOUZA CARVALHO FARIA e STELA MARIS RUAS DA SILVA TORRES. Expeçam-se requisições de pequeno valor (RPV) em benefício de SÍLVIO SANTOS TRAJANO FIRMINO, SIMONE APARECIDA RIBEIRO DA CRUZ, SIMONE DOMINGOS PIRES ELIAS, SIMONE OLIVEIRA DE ALMEIDA SANTA ROSA, SOLANGE DE PAULA DA SILVA, SÔNIA MARIA SOUZA CARVALHO FARIA e STELA MARIS RUAS DA SILVA TORRES, até o limite individual de 40SM, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no tocante aos honorários da execução. Brasília, 6 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador